Tribunal: CARF
Processo: 11050.000399/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.000399/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.918 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
ALLIED DOMEQ BRASIL IND E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/04/2005
NULIDADE ACÓRDÃO DRJ. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE
ARGUMENTOS RELEVANTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A decisão administrativa que não enfrenta, por equívoco, tema relevante para
solução da lide trazido na peça recursal, enseja a sua anulação por configurar
cerceamento ao direito de defesa, nos termos do inciso II do art.59 do Decreto
no70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos para novo julgamento pela Autoridade Julgadora de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral,
substituído
pelo
Conselheiro
Marcos
Roberto
da
Silva.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 07/03/2007, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados, Contribuições PIS e COFINS, acrescidos de multa de ofício e juros
de mora, além de multa regulamentar, no valor de R$ 121.905,22 em virtude dos fatos
a seguir descritos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000399/2007-34
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000399/2007-34

O importador, por meio da DI de n° 05/0371383-4, registrada em 12/04/2005,
submeteu a despacho as seguintes mercadorias:
Adição 1: 24.667 litros do que descreveu como sendo" MALT WHISKY
(DESTILADO
ALCOÓLICO
CHAMADO
MALTE
WHISKY)
COM
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 59,9%, OBTIDO DE CEVADA MALTADA; A
GRANEL";
Adição 2: 24.537 do que descreveu como sendo "GRAIN WHISKY
(DESTILADO
ALCOÓLICO
CHAMADO
GRAIN
WHISKY
QUE
COM
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 60.4%, OBTIDO DE CEREAL NÃO MALTADO,
A GRANEL".

Classificou ambas as mercadorias no código NCM 2208.30.10.
O importador solicitou o "ex" tarifário 01 para ambas as mercadorias, com
fulcro no Decreto 4859, de 14 de outubro de 2003.
A fiscalização concluiu que as mercadorias importadas por meio da Declaração
de Importação em questão não estão enquadradas no "ex" tarifário da TIPI pleiteado.
A fiscalização também concluiu que as mercadorias importadas por meio da DI
em questão estão descritas de forma incorreta, caracterizando a prestação de forma
inexata de informações de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 13/03/2007
(fls. 55), o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 11/04/2007,
na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 59 à 75, instaurando assim a
fase litigiosa do procedimento.
O impugnante alegou:
DIVERGÊNCIA DOS LAUDOS
De início faz-se necessário esclarecer que a autuação deu-se em virtude laudo
técnico requerido na fase de despacho e desembaraço das mercadorias, que identificou
características técnicas das mesmas que determinam uma classificação tarifária
diferente daquela adotada pela IMPUGNANTE, o que teria implicado, no
entendimento do fisco, no recolhimento a menor do IPI, e por via de conseqüência,
também do PIS e da COFINS incidentes na importação.
Inobstante o fato da suposta utilização de classificação fiscal indevida ter
ocasionado recolhimento a menor do IPI e das contribuições ao PIS e à COFINS, o
que se verifica, é que o fundamento da autuação refere-se, na realidade, sobre matéria
técnica e relativa à verdadeira natureza do produto importado pela IMPUGNANTE.
A suposta infração imputada à IMPUGNANTE vem fundamentada em laudo
decorrente da análise laboratorial efetuada em amostras do produto importado cuja
data de importação, registro e liberação das mercadorias são do ano de 2005. Referido
laudo constatou, basicamente, que a graduação alcoólica adotada pela IMPUGNANTE
em sua declaração não condizia com a realidade, razão pela qual a classificação fiscal
adotada estaria totalmente comprometida.
A Secretaria da Receita Federal fundamentou sua autuação nas conclusões de
um laudo preparado por um laboratório de sua confiança, da mesma forma a
IMPUGNANTE classificou, e sempre classifica suas mercadorias fundamentada nas
conclusões de laudos preparados por laboratórios de igual credibilidade e reputação.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000399/2007-34

Ainda mais, a graduação e classificação adotada pela defendente vem
fundamentada em Laudo do Ministério da Agricultura, que é o Órgão legalmente
competente para este tipo de análise, cuja análise técnica diverge daquela apurada pelo
laboratório credenciado da Receita Federal.
Ora, tal como apresentada a controvérsia, seria de todo aceitável supor, dentro
de um critério mínimo de imparcialidade e justiça, que somente mediante a invocação
de uma terceira opinião.
Qualquer outra solução que não contemplasse esta possibilidade. estaria
fatalmente fadada a acarretar em uma injustiça.Destarte, conforme já exposto, o auto
de infração ora impugnado somente poderia subsistir se tivessem sido realizadas todas
as inspeções necessárias à obtenção dos elementos de convicção e certeza
indispensáveis à constituição do crédito tributário.
De qualquer maneira, e independentemente da produção de novo parecer
técnico, a IMPUGNANTE, reafirme-se, está completamente amparada pelo laudo do
Ministério da Agricultura, através do qual fica comprovado que a classificação fiscal
que vem adotando condiz, efetivamente, com a real natureza do produto importado.
Senão vejamos:
Tem-se que a Dl n° 05/0371383-4, corresponde à importação de 24.667 litros de
MALTE UÍSQUE (MALT WHISKY), com graduação alcoólica de 59,9%, obtido de
cevada maltada a granel, e 24537 litros de Grain whisky com graduação alcoólica de
60.4%, obtido de cereal não maltado, a granel.
Transcreve o CERTIFICADOS DE INSPEÇÃO VEGETAL N° 0337/05 e
0338/05.
O certificado expedido pelo Ministério da Agricultura autorizando a importação
e comercialização das mercadorias importadas pela IMPUGNANTE (após a análise
detida de seus respectivos conteúdos), nada mais fez do que atestar que a graduação
alcoólica utilizada pela IMPUGNANTE, bem como sua classificação fiscal, estavam
completamente corretas e adequadas.
Com efeito, referidos certificados atestam a graduação alcoólica das amostras
analisadas, bem como, certificam que as mesmas atendem aos padrões de qualidade e
identidade exigidos pela legislação brasileira, o que derruba por completo o
fundamento da autuação.
O cerne da autuação fiscal está fulcrado no fato de que o laudo produzido pelo
laboratório credenciado junto à Secretaria da Receita Federal (Falcão Bauer),
encontrou nas amostras importadas pela IMPUGNANTE, a graduação alcoólica de
58,9% para o Malte Whisky, e de 56,7%, para o Grain Whisky, redundando, em
classificação fiscal incorreta, e por sua vez, na aplicação incorreta das alíquotas do IPI.
A classificação fiscal adotada pela IMPUGNANTE não surgiu de forma
discricionária, mas sim de resultados científicos produzidos por laboratórios de
reputação inquestionável, que sempre validam as importações, como é o caso do
i.aboratório escocês Tatlock & Thomson Ltd, do brasileiro Adolfo Lutz, ou do
laboratório do próprio Ministério da Agricultura, que lembre-se uma vez mais, é o
Órgão verdadeiramente competente para analisar as amostras dos mencionados
produtos importados.
Transcreve o artigo 1o da Lei no 8.918/94.
Causam espécie as divergências encontradas, pois em se tratando de uma
análise que se pressupõe científica, é no mínimo curioso que os resultados obtidos
pelo Laboratório Falcão Bauer divirjam de forma tão gritante daqueles obtidos nos
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000399/2007-34

outros laboratórios, principalmente daquele obtido no próprio laboratório do
Ministério da Agricultura.
A discrepância é ainda mais preocupante quando se verifica que a “densidade”
(que é o critério principal para se achar a graduação alcoólica), encontrada nos dois
laudos, tanto do Ministério da Agricultura, como no do Falcão Bauer, é a mesma. Com
a mesma densidade, é praticamente impossível que se tenha uma graduação alcoólica
distinta.
A IMPUGNANTE está plenamente segura de que a natureza dos produtos que
importa, possuem a graduação alcoólica corretamente declarada, pois conforme
esclarecido, todas as informações necessárias para o preenchimento das Dls, e para o
despacho aduaneiro das mercadorias importadas são baseadas em resultados de
exames laboratoriais rigorosamente imparciais.
A IMPUGNANTE, reafirme-se, importa as matérias-primas “Malte” com
graduação alcoólica de 59,9%, e “Grain Whisky” com graduação alcoólica de 60,4%,
e por consequência, não há qualquer equívoco na classificação fiscal 2208.30.10
adotada.
Transcreve o texto da posição, da sub-posição e do código NCM referente à
classificação fiscal 2208.30.10.
Neste momento cabe aqui definir que os “Ex” tarifários consistem atualmente
em um dos instrumentos disponíveis fornecidos pelo Governo Federal para contribuir
com o crescimento da economia nacional, permitindo a redução do custo de aquisição
de alguns produtos importados, por meio da redução das alíquotas do IPI e do Imposto
de Importação incidentes sobre os mesmos.
Transcreve o "ex" tarifário 001 e 002 da classificação fiscal 2208.30.10.
Assim, caso a graduação alcoólica do produto em questão fosse diversa da que
efetivamente consta de todos os documentos de importação ratificados pelos dois
CERTIFICADOS expedidos, poder-se-ia ter uma outra classificação, ocasionando a
utilização de alíquota do IPI menor, como sustenta o FISCO.
Porém, não é esse o caso dos autos, na medida em que a alíquota utilizada
corresponde àquela determinada na legislação, cuja ratificação se deu através do
CERTIFICADO expedido que atesta a correta graduação alcoólica do produto.
Há que se ressaltar, ainda, que a IMPUGNANTE, para verificação da correta
classificação fiscal a adotar, utilizou as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado que regulamenta a Classificação das Mercadorias na Nomenclatura
Comum do MERCOSUL, socorrendo- se da regra n° 01, que determina que os títulos
das seções, capítulos e subcapítulos da TEC têm apenas valor indicativo, já que para
os efeitos legais, a classificação fiscal deve ser determinada pelos textos das posições
e das notas da seção e dos capítulos em qup refera os produtos estão contidos, desde
que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas, pelas regras
seguintes.
Interpretando a regra de classificação fiscal adotada, nota-se que ela é
suficientemente clara e numerosas mercadorias podem classificar-se na Nomenclatura
sem que seja necessário recorrer às outras Regras Gerais Interpretativas, desde que não
sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas. Referidas posições
destinam-se a precisar, sem deixar dúvidas, que os dizeres das posições e das Notas de
Seção ou de Capítulo prevalecem, para a determinação da classificação, sobre
qualquer outra consideração.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000399/2007-34

Assim sendo, é de meridiana clareza que a IMPUGNANTE ao constatar a
graduação alcoólica do produto importado, utilizou a correta classificação fiscal
constante da TEC, aplicando a alíquota do IPI ali consignada, efetuando os cálculos
dos demais tributos incidentes sob o mesmo fundamento.
Cabe ainda salientar que um dos princípios reguladores do processo
administrativo fiscal é o Princípio da Verdade Material, que traduz-se na busca da
verdade.
Junta textos da doutrina a respeito do assunto de Emerenciano e Alberto Xavier.
Com a comprovação fática e jurídica da graduação alcoólica do produto
importado, por meio do CERTIFICADO expedido pelo Ministério da Agricultura, e
de outros laudos laboratoriais produzidos, não há que se falar em recolhimento à
menor de IPI, tampouco das demais contribuições incidentes na importação, bem
como multa regulamentar, decorrente da suposta indevida aplicação da alíquota do
imposto.
DA MULTA REGULAMENTAR
Superada a questão de interpretação equivocada dos Agentes Fiscais no que diz
respeito à Classificação Fiscal da mercadoria importada pela IMPUGNANTE, consta,
ainda, como um dos componentes do crédito tributário lançado, uma multa
regulamentar que não encontra guarida em nosso sistema jurídico.
Assim posto, uma vez comprovada a regular utilização da classificação fiscal, o
Auto de Infração em sua totalidade perde sua eficácia e deve ser julgado NULO,
inclusive com o cancelamento do valor exigido à título de multa, por total desamparo
legal.
Junta textos da doutrina a respeito do assunto de Emerenciano.
É dever, portanto, desta Delegacia Federal de Julgamento, investida que está de
independência e imparcialidade, corrigir as distorções perpetradas pelo Auto de
Infração impugnado, restabelecendo assim a melhor interpretação da legislação
tributária, e a justiça fiscal necessária.
DO PEDIDO
Requer que seja julgada improcedente a exigência fiscal, tornando insubsistente
a lavratura do Auto de Infração em questão.
Requer, ainda, que todas e quaisquer intimações sejam encaminhadas ao
domicílio do signatário, para todos os efeitos legais.
A 23a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo decidiu baixar
os presentes autos em diligência, através da Resolução no 16.000.464, de 25 de junho
de 2014, para que a autoridade preparadora esclarecesse os seguintes pontos:
Quanto à Adição 01:
1. Quais os parâmetros estabelecidos para a denominação de mercadorias como
Blended Whisky e como Malte Whisky?
2. Quais os parâmetros determinados para a denominação de mercadorias como
Blended Whisky e como Malte Whisky?

Quanto à Adição 02:
1. Qual é o método utilizado para a determinação de densidade e graduação
alcoólica?
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000399/2007-34

2. Quais os resultados da densidade e graduação alcoólica encontrado?
3. O método utilizado na referida análise é homologado e reconhecido pelo
Ministério da Agricultura?
4. Qual é relação entre o resultado fisico-quimico da densidade encontrada com
a graduação determinada?
5. A densidade encontrada (0,910 ) corresponde à graduação alcoólica
determinada ( 56,7 % Alcool/vol ) pelo método utilizado? Justifique.
Findada a instrução, intimou-se a parte interessada, via eletrônica (folhas
322), concedido o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, em atenção ao art.
28 da Lei No. 9.784/99 c/c art. 35, Parágrafo ùnico do Decreto 7.574/2011.
A parte não se manifestou.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO I (SP) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 12/04/205
Importação de 24.667 litros que foi descrito como sendo" MALT WHISKY”
e 24.537 do que foi descrito como sendo "GRAIN WHISKY”.
O importador solicitou o "ex" tarifário para ambas as mercadorias.
A fiscalização concluiu que as mercadorias importadas por não se
enquadram no "ex" tarifário da TIPI pleiteado.
Incidência de multa regulamentar por prestação inexata de informações,
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa reiterou as questões suscitadas de mérito apresentadas
na sua Impugnação e preliminarmente pediu a nulidade do acórdão recorrido por ter deixado de
analisar ponto fundamental do mérito, atinente às suas considerações sobre a correta
classificação fiscal dos produtos, o que redundou no cerceamento do seu direito de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende dos autos, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a Recorrente importou mercadoria utilizando-se
indevidamente de "ex tarifário" da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), resultando em
recolhimento de tributos incidentes na importação a menor, por haver diferenças de alíquotas
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000399/2007-34

entre o “ex tarifário” utilizado pela empresa e a classificação adotada pela Fiscalização, bem
como a cobrança de multa regulamentar (prestar de forma inexata informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária a determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado), resultando no montante total da autuação de R$ 121.905,22.
Noticia-se nos autos que a empresa Allied Domeq Ind. e Comércio Ltda, por meio
da Declaração de Importação (DI) no. 05/0371383-4, registrada em 12/04/2005, realizou a
importação dos seguintes produtos:
Adição 1: 24.667 litros do que descreveu como sendo" MALT WHISKY
(DESTILADO
ALCOÓLICO
CHAMADO
MALTE
WHISKY)
COM
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 59,9%, OBTIDO DE CEVADA MALTADA; A
GRANEL";
Adição 2: 24.537 do que descreveu como sendo "GRAIN WHISKY
(DESTILADO
ALCOÓLICO
CHAMADO
GRAIN
WHISKY
QUE
COM
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 60.4%, OBTIDO DE CEREAL NÃO MALTADO,
A GRANEL".
A Empresa importadora classificou ambas as mercadorias no código NCM
2208.30.10. Além disso, solicitou o "ex" tarifário 01 para ambas as mercadorias, com fulcro no
Decreto no4.859, de 14 de outubro de 2003.
Eis a classificação fiscal das mercadorias adotada, juntamente com o “ex tarifário”
utilizado:

No laudo do Laboratório Falcão Bauer, elaborado durante o despacho aduaneiro,
restaram assim caracterizadas as mercadorias:
- A mercadoria da adição 1, descrita como Malt Whisky com graduação
alcoólica de 59,9%, trata-se na verdade de destilado alcoólico chamado de mistura
de Uísque de malte e Uísque de cereal (Blend Whisky), com graduação alcoólica de
58,9%;
- A mercadoria da adição 2, descrita como Grain Whisky com graduação
alcoólica de 60,4%, trata-se na verdade Uísque puro de cereal, ou seja, Grain
Whisky como declarado, porém com graduação alcoólica de 56,7%.
Segundo explica a Fiscalização, existem três tipos de uísquies tradicionalmente
fabricados:
Malt Whisky (que por sua vez subdividem-se entre os Single Malt, resultados
de uma única destilação e os Vatted, misturas de Single Malts de diferentes idades ou
de diferentes destilarias normalmente propriedades de uma mesma empresa matriz).
Os Malt Whisky são resultados de um processo que envolve a germinação da cevada
(processo que se denomina "maltagao"), que é então tostada em um forno de malte e
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000399/2007-34

depois moída, destilada e fermentada. São então deixados envelhecer normalmente por
oito a quinze anos antes de serem engarrafados.
Grain Whisky. Sofrem um processo de destilação diferente dos Malt Whisky,
em um alambique de destilação continua. Podem ser feitos de cevada, milho ou outro
cereal, e não passam pelo processo de maltação. Há poucas marcas de Grain Whisky
comercializadas hoje em dia. Normalmente eles são misturados com os Malt Whisky
dando origem ao terceiro tipo, os Blend Whisky.
Blend Whisky. São misturas de Malt Whisky e Grain Whisky. Há Blends mais
e menos valorizados, dependendo da proporção de Malt Whisky melhores e mais
envelhecidos que os componham.
Diante dessas considerações e da análise efetuada pelo Laboratório Falcão Bauer,
concluiu a Fiscalização que nenhuma das mercadorias enquadra-se no "ex 01" pleiteado. A
primeira por tratar-se de mistura de Uísques de Malte e de Cereal (Blend Whisky), e não de
Uísque de Malte puro. A segunda, por tratar-se de Uísque de cereal, e não de malte.
A Fiscalização afirma ainda que o Grain Whisky da adição 2 também não poderia
ser enquadrado na "Ex 02", pois, embora seja um uísque puro de cereal, ou seja, Grain Whisky, a
sua graduação alcoólica (56,7%) é menor do que a especificada pelo texto do EX, de de 59,5%
±1,5% (59,5% ±1,5° Gay-Lussac).
Diante dessas constatações, lavrou-se os autos de infração com o fim de cobrar as
diferenças de alíquotas nos tributos incidentes na importação, bem como a multa regulamentar posto
que as mercadorias foram descritas de forma incorreta, caracterizando a prestação de forma inexata
de informações de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
A DRJ, inicialmente, baixou o processo em diligência para que o perito se
pronunciasse sobre diversas questões relacionadas com a classificação fiscal das mercadorias
importadas.
Decorrente da diligência fiscal, foram juntados aos autos dois laudos técnicos de
aditamento, atendendo ao solicitado, e-fls.311 a 319.
No julgamento da Impugnação, o Relator do processo entendeu que, como a
Recorrente não se pronunciou sobre o Relatório Fiscal da diligência fiscal, não houve
contraditório, o que levou à prejudicialidade da análise deste tópico (classificação fiscal das
mercadorias importadas), conforme denota o trecho a seguir reproduzido:
A autoridade preparadora acionou o L. A. Falcão Bauer que diligentemente expôs suas
consideração frente aos quesitos apresentados, de folhas 313 e 314 do processo digital.
Contudo, após ser cientificado, o impugnante não exerceu o seu direito ao contraditório.
Portanto, a análise do tópico se vê prejudicada.
Assim, o acórdão recorrido limitou-se a proceder a análise unicamente da
procedência da multa regulamentar lançada, partindo da premissa de que a empresa se utilizou de
uma classificação fiscal errônea.
Ocorre que, segundo argumenta a Recorrente, os ilustres Julgadores da instância a
quo teriam ignorado por completo todos os seus argumentos que apresentou na impugnação e na
manifestação ao resultado da diligência, tendo se contentado em afirmar que a ausência de
manifestação seria suficiente para a manutenção do auto de infração.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000399/2007-34

Como se não bastasse, ainda, afirma que a r. decisão recorrida também ignorou o
fato do Laboratório Falcão Bauer ter, expressamente, reconhecido em seus quesitos
complementares aos laudos de análise que a Adição 02, referente ao Grain Whisky, teria
apresentado percentual alcoólico compatível com o Ex Tarifário 02 do NCM 2208.30.10.
Feitas essas considerações para melhor entendimento da matéria aqui discutida,
passa-se à sua análise.
Inicialmente, cabe frisar que a Recorrente apresentou manifestação sobre o
resultado da diligência fiscal realizada na primeira instância de forma intempestiva (fls.341 a
375), após até da realização do julgamento pelo colegiado da DRJ. Então, não havia como os
julgadores analisarem esses argumentos já que foram apresentados intempestivamente, após o
julgamento.
Não obstante esse fato, observa-se que o acórdão recorrido não enfrentou no
julgamento qualquer argumentação da Empresa apresentada na sua impugnação quanto a correta
classificação da mercadoria.
Como exemplo, a Recorrente alega que fundou a sua classificação fiscal adotada
em laudo técnico elaborado pelo laboratório do Ministério da Agricultura, que é o órgão
verdadeiramente competente para analisar as amostras dos mencionados produtos importados.
Indica que o Laboratório do Ministério da Agricultura de Porto Alegre, após a verificação de
amostras do produtos importados, expediu, por sua vez, os Certificados de Análises que
concluíram tratar-se de Grain Whisky (com graduação alcoólica de 60,1,%), e de Malte
Whisky (com graduação alcoólica de 59,75%). Em decorrência dos certificados mencionados
é que o próprio Ministério da Agricultura autorizou a importação em questão, expedindo os
Certificados de Inspeção Vegetal N° 0337/05 e 0338/05 (DOCTO. 05).
Sobre essa questão o acórdão recorrido não se manifestou.
Além disso, no acórdão recorrido nada foi discutido a respeito do resultado da
diligência fiscal solicitada pelo Colegiado. Dessa diligência resultou a juntada de dois laudos de
aditamento (e-fls.311 a 319), no qual foram respondidas as várias questões postas na resolução
16.000.464 - 23a Turma da DRJ/SP1.
Ora, embora na referida resolução tenha se afirmado que as questões a serem
esclarecidas eram fundamentais para o deslinde do processo, nada foi citado a respeito do seu
conteúdo no acórdão recorrido, sob o argumento de que a Recorrente não se pronunciou sobre os
laudos.
Embora, de fato, a Recorrente tivesse deixado de se manifestar tempestivamente
sobre os laudos resultantes da diligência fiscal, isso não autorizava que fosse o resultado da
diligência totalmente ignorado no julgamento, até porque, conforme se pode conferir no laudo de
análise no250/2007-aditamento, de e-fls. 311 a 319, o Laboratório Falcão Bauer indica que
alterou o método de análise da graduação alcoólica, com consequências na alteração da
graduação alcoólica do produto Grain Whisky. Tal fato, por si só, teria potencial para alterar o
resultado do julgamento, pois, em tese, o produto Grain Whisky poderia se enquadrar no Ex
Tarifário 02 da NCM 2208.30.10, que possui as mesmas alíquotas de tributos incidentes na
importação daquelas utilizadas pela Recorrente, no Ex. 01 da mesma classificação fiscal. Sobre
essa e demais questões constantes dos laudos de aditamento o acórdão recorrido não faz qualquer
referência.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000399/2007-34

Dessa forma, entendo que a falta de análise de matérias relevantes constantes na
impugnação e na diligência fiscal não apreciadas, com grande potencial de influência na solução
da lide, causou prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, ensejando a nulidade do acórdão, nos
termos do inciso II do art.59 do Decreto no70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(negrito nosso)
Como se sabe, o Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
federal, determina no artigo 31 que o julgador, ao decidir sobre a controvérsia, deverá
expressamente referir-se às razões de defesa suscitadas pelo Recorrente, in verbis:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.”
Ademais, esse Colegiado, à exceção de matérias de ordem pública, não pode se
pronunciar sobre os temas suscitados pela Recorrente e não analisados no acórdão recorrido
porque isto também se configuraria em cerceamento ao direito de defesa da Recorrente pela
supressão da primeira instância julgadora administrativa.
Nesse mesmo sentido, tem sido a jurisprudência desta Turma Colegiada, que
considera nula a decisão que deixar de analisar argumentos e provas essenciais à solução da lide,
a exemplo do acórdão no3402-005.498, sessão de 26 de julho de 2018, de minha relatoria, votado
por unanimidade para anular a decisão recorrida, sendo assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
NULIDADE
ACÓRDÃO
DRJ.
FALTA
DE
ENFRENTAMENTO
DE
ARGUMENTOS RELEVANTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A decisão administrativa que não enfrenta, por equívoco, tema relevante para solução da
lide trazido na peça recursal, enseja a sua anulação por configurar cerceamento ao
direito de defesa, nos termos do inciso II do art.59 do Decreto no70.235/72.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Aguardando Nova Decisão
Necessita-se, assim, que a DRJ se pronuncie sobre os argumentos da Recorrente
sobre a correta classificação fiscal constante da Impugnação, bem como sobre os resultados da
diligência fiscal solicitada.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos para novo
julgamento pela Autoridade Julgadora de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000399/2007-34

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital